Tribunal: TJBA
Processo: 8030163-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030163-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA DANTAS SEGUNDO e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, RAFAEL DO CARMO SANTOS, JOSE RAIMUNDO NONATO DE MATOS, JOSE MARCOS DE MATOS NETO, MARCOS FARIAS CHELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. COLISÃO NA TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA. REFORMA PARCIAL APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela seguradora ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Reparação de Danos, condenando-a, solidariamente com sua segurada, ao pagamento de indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, decorrentes de acidente de trânsito em que o veículo dos autores colidiu na traseira do veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) aferir a responsabilidade civil pelo acidente, especificamente a possibilidade de afastamento da presunção de culpa do condutor que colide na traseira; (ii) analisar a suficiência das provas quanto à extensão dos danos materiais e dos lucros cessantes; (iii) verificar a configuração do dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado; e (iv) examinar a correção dos consectários legais (juros e correção monetária) aplicados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo, embora sedimentada, é de natureza relativa (
juris tantum
), admitindo prova em contrário. No caso concreto, restou demonstrado que a condutora do veículo segurado realizou uma freada brusca e inesperada, sem que houvesse motivo de segurança para tanto, o que se configura como causa primária e determinante para a ocorrência do sinistro, afastando a responsabilidade do condutor do veículo dos autores. Uma vez estabelecida a culpa da segurada, exsurge a responsabilidade solidária da seguradora de reparar os danos causados a terceiros, nos limites da apólice.

4. As condenações por danos materiais e lucros cessantes encontram respaldo no conjunto probatório dos autos. O valor dos reparos do veículo foi estabelecido com base em orçamento idôneo (ID 100079812), e os lucros cessantes foram devidamente comprovados pela demonstração da atividade profissional do condutor como motorista de aplicativo (ID 100081968) e pelos custos com aluguel de veículo substituto (ID 100081969 e 100081970).

5. A recusa indevida da seguradora em cobrir os prejuízos, somada à privação do instrumento de trabalho do autor, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, cujo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra razoável e proporcional.

6. A sentença merece reforma no que tange aos consectários legais. Para os danos materiais e lucros cessantes, a condenação deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, desde o desembolso. No que se refere aos danos morais, a metodologia de cálculo deve ser cindida: os juros de mora, calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, incidem desde o evento danoso até o arbitramento da indenização. A partir do arbitramento, o montante passa a ser corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida, exclusivamente para reformar o capítulo da sentença referente aos consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8030163-08.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, e, como apelados,
CARLOS ALBERTO DA SILVA DANTAS SEGUNDO
e
RENILTON LIMA DOS ANJOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)